Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DOUTORADO. CANCELAMENTO DA BANCA EXAMINADORA. FALTA DE CLAREZA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré em face da sentença que julgou "parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento".
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, restando competente o Coordenador do Programa para aprovar e constituir a banca examinadora das teses a serem defendidas pelos discentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Justifica o cancelamento da banca examinadora da recorrida em razão desta ter indicado para compor sua banca avaliadores que não possuíam certificados/diplomas de doutorado reconhecidos no Brasil. Narra que a autora veio do programa de mestrado (2 anos) e que o doutorado se dá de 24 a 48 meses após. Que foi solicitado à recorrida reexame de seu trabalho/tese, quais sejam, ajustes metodológicos, a fim de garantir os requisitos do ineditismo e da originalidade. Sustenta a inocorrência de danos. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 47137733). Custas e preparo regulares (IDs 47137737 e 47137738). Contrarrazões no ID 47137742.
4. Narra a autora na inicial que é aluna do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia e que, após o cumprimento dos requisitos necessários, foi marcada banca de defesa de sua tese de doutorado para o dia 28.06.2022, contudo, o referido agendamento foi cancelado pela coordenação do curso, sem qualquer justificativa. Alega que foi nomeada para o cargo de consultor técnico-legislativo, categoria profissional enfermeiro, de modo que o título de doutora garante acréscimo significativo em seus rendimentos, bem como acrescenta que a negativa injustificada de agendamento da tese retrata tratamento discriminatório que desencadeou problemas físicos e psicológicos a si.
5. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
6. É certo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (responsabilidade objetiva preconizada no Código de Defesa do Consumidor).
7. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos (IDs 47137612 a 47137622), a autora tentou incessantemente apresentar sua tese na banca de doutorado, no mês de junho/2022, sem a obtenção de respostas, por muitas vezes, e sem clareza nas informações repassadas. Nesse contexto, no que diz respeito ao dever de informação pela ré (art. 6o, III, do CDC), quanto às razões que levaram ao indeferimento do agendamento da banca, verifica-se que a universidade realmente o descumpriu.
8. No caso dos autos, como bem consignado em sentença, o procedimento adotado pela ré não se revestiu da transparência que se espera, ainda que se tratasse de procedimento administrativo, já que a ausência formal de comunicação sobre o indeferimento e os motivos da negativa em tempo hábil impediu que a autora sanasse a pendência existente em relação aos membros da banca ou apresentasse recurso administrativo ao setor competente.
9. Dessa maneira, a falha na prestação dos serviços, por falta de informações adequadas pela ré, extrapolou a esfera do mero aborrecimento e atingiu os atributos da personalidade da parte consumidora, a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X).
10. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, servir como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punir o agente causador do dano e prevenir futura ocorrência de fatos semelhantes.
11. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
13. Assim, o valor fixado condiz com os danos experimentados, impondo a sua manutenção, na medida em que foi arbitrado em quantia respeitável e suficiente a reparar o dano ocorrido, atendendo-se à função pedagógica, preventiva, punitiva e compensatória, além de se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.